Tribunal: TJMT
Processo: 1024856-36.2022.8.11.0041
Relator(a): SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão julgador: SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1024856-36.2022.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Enquadramento, Adicional de Etapa Alimentar, Correção Monetária de Diferenças Pagas em Atraso]
Relator:
Des(a).
SUZANA GUIMARAES RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[ELISABETH EMILIA RIBEIRO TEIXEIRA - CPF: 023.700.081-48 (RECORRENTE), FELIPE AMORIM REIS - CPF: 007.564.701-02 (ADVOGADO), MARIANA BRITTO SANTOS - CPF: 011.332.891-50 (RECORRENTE), MONIQUE MIRANDA DE SOUZA - CPF: 040.809.171-12 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E EDUCACIONAL. RECURSO INOMINADO. SERVIDORAS ESTADUAIS. REENQUADRAMENTO FUNCIONAL. CURSO TÉCNICO EM SECRETARIA ESCOLAR REALIZADO EM INSTITUIÇÃO PRIVADA CREDENCIADA. INTERPRETAÇÃO DO ART. 6º, §3º, DA LC Nº 50/1998. IMPOSSIBILIDADE DE EXIGÊNCIA DE PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA PROFUNCIONÁRIO COMO CONDIÇÃO EXCLUSIVA. RECURSO PROVIDO.

1.

A exigência de profissionalização específica prevista no art. 6º, §3º, da LC estadual nº 50/1998 pode ser atendida por curso técnico em Secretaria Escolar oferecido por instituição privada credenciada e que observe as normas do Conselho Nacional de Educação, independentemente de integrar o programa federal Profuncionário.

2.

A Administração Pública não pode impor, por ato infralegal ou política interna, requisito não previsto em lei para fins de reenquadramento funcional.

3.

É devido o reenquadramento funcional e o pagamento das diferenças remuneratórias a servidoras que comprovem a conclusão do curso técnico exigido e a formulação de pedido administrativo, respeitada a prescrição quinquenal das parcelas vencidas.

4.

Recurso

conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

ESLISABETH EMILIA RIBEIRO TEIXERIA, MARIANA BRITTO SANTOS e MONIQUE MIRANDA DE SOUZA, interpõe recurso inominado (Id 315051915), no qual pugna pela reforma da sentença de origem para que sejam julgados procedentes os pedidos iniciais.

ESTADO DE MATO GROSSO, em contrarrazões (Id 315051919), requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026